Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720976-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLETE RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA, BENEDITO DE CARVALHO SILVA, SEBASTIAO SILVA CARVALHO, GUARACIABA DA SILVA LIMA, IRENE CANDIDA DA SILVA, DILAMAR TEOFILO DA SILVA CANDIDO, MARGARETE RIBEIRO PIERONI, MARIAH PADILHA RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, MARILETE RIBEIRO DE CARVALHO, ARIADINE RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, REGINA CELIA DE CARVALHO, ALEXANDRE TEOFILO DE CARVALHO, EPAMINONDAS TEOFILO DE CARVALHO JUNIOR, JOSE ANTONIO TEOFILO DE CARVALHO, LARISSA TEOFILO DE CARVALHO, MAURILIO TEOFILO DE CARVALHO, MAURICIO TEOFILO DE CARVALHO, EUGENIO MELLETI FILHO, BENEDITO MELETI, HELENO MELETI, MONIQUE KAROLINE MELETTE FREITAS PARANHOS, SANTINA MELETTE ROCHA, TANIA MELETTE, ZENI MELETTE DE SOUZA, JORGE DIMAS TADEU MELETI, JOSE LUIZ PIMENTA, ELIANA LIBANIA PIMENTA MORANDINI, GERALDO ESTEVES DE ALMEIDA FILHO, WELLINGTON ANTONIO DE CARVALHO, WEVERTON TARLEY DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada nos autos do Processo de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário (n. 0702775-35.2020.8.07.0014), que intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, retificar a guia de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, ou excluí-la, a fim de que outra seja expedida sem a incidência de juros e multa. Após análise detida dos autos, verifica-se, de plano, que a controvérsia cinge-se em estabelecer qual o termo inicial da exigibilidade do ITCMD, a fim de constatar a possibilidade de cobrança de juros e multa pela Fazenda Pública em face dos herdeiros. Nas alegações do presente recurso, o Distrito Federal afirma “por expressa disposição constante do art. 17 do Decreto n. 34.982/2013, o ITCD deve ser pago antes de proferida a sentença no processo de inventário, sob pena de incidência dos encargos moratórios previstos no art. 20 do mesmo diploma normativo”. Assim, nota-se que a discussão dos autos engloba, ainda, a questão acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC. No entanto, essa matéria foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1074), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior deliberação daquela eg. Corte. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 14:53:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator